Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-72.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Dolo. Desclassificação para tentativa. Fração de aumento.
1 – Se estão em vigor medidas protetivas, o obrigado deve cumpri-las e manter-se distante da vítima.
2 - Comete o crime de descumprimento de medidas protetivas aquele que, mesmo ciente das medidas protetivas de afastamento da vítima, se mantém nas imediações da residência dela e vai à local que sabe ser frequentado por ela com o intuito de encontrá-la para conversar, além de manter contato com familiares da vítima, nas proximidades da residência dela, na tentativa de forçar reaproximação.
3 – O crime de descumprimento de medida protetiva, formal, se consuma quando o agente realiza as condutas proibidas por decisão judicial que, no caso, consistem na não aproximação da vítima, a menos de 500 metros, e proibição de manter contato com ela, por qualquer meio, ainda que por intermédio de terceiras pessoas.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 – Apelação não provida.